Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-14.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-14.2021.8.14.0069

APELANTE: JANIO AMARAL DE SOUZA

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JANIO AMARAL DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pacajá/PA, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR, em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, visando a manutenção do recebimento de gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base prevista no artigo 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pacajá/PA, foi decidido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 41, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, no entanto, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15, fica suspensa em razão da gratuidade deferida anteriormente”.

Nas razões recursais, afirma que o objeto do mandado de segurança impetrado na origem foi tão somente a ilegalidade da suspensão arbitrária do pagamento da gratificação anteriormente concedida.

Aduz que o único fundamento do decreto que suspendeu o pagamento da gratificação, ato ilegal objeto do
mandamus
, é a suspensão,
ex nunc
, dos efeitos do artigo 41, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000771-26.2014.8.14.0000.

Afirma que o Decreto nº 045/2021, não se pode fundamentar a denegação da segurança em eventual ausência de comprovação dos requisitos necessários ao recebimento da gratificação, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos, além de não terem sido objeto de análise quando da suspensão do pagamento, foram devidamente analisados no momento da concessão da gratificação.

Aduz que a Administração Pública apesar de possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo recursal.

O Município de Pacajá apresentou contrarrazões recursais (Id. 10836789).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. (Id. 10942058).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada, por ilegalidade do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá e pela ausência da comprovação do preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação.

Na exordial o apelante afirma que tem direito líquido e certo ao reestabelecimento do pagamento da gratificação de representação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, prevista no artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, concedida pelo Decreto Municipal nº 078/2019 a determinados servidores habilitados em curso superior, porém revogada por meio de Decreto nº 045/2021, que tornou sem efeito o Decreto nº 78/2019, suspendendo assim o pagamento da gratificação outrora recebida.

Quanto a constitucionalidade do art. 41, XI da Lei Orgânica Municipal de Pacajá, tem-se no artigo 61, §1°, II, ‘’a”, da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Dessa forma, havendo lei que não respeite este procedimento, resta claro o vício de iniciativa da norma, de maneira que há de se reconhecer a inconstitucionalidade de tal dispositivo.

Inclusive, o pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 223), apreciou a matéria aqui debatida, no bojo do RE 590.829/MG (Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 05/03/2015. Tribunal Pleno), e estabeleceu a seguinte tese:
"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”
.

Nessa esteira, o entendimento dos Tribunais de Justiça do país, em casos análogos, não é outro. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ADICIONAL PREVISTO NA LEI ORGÂNICA. VÍCIO DE INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STF E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. O cerne da demanda cinge-se em analisar o direito da promovente, servidora pública ocupante do cargo de fisioterapeuta no Município de Reriutaba, ao deferimento do adicional de insalubridade previsto no art. 129 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba II. O art. 129 da Lei Orgânica se refere a benefício e vantagem de servidores públicos
, matéria reservada à competência privativa do Prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II e alíneas a, b e c, da CF/1988, o qual prevê que as leis concernentes a direitos e deveres de servidores públicos, são de competência privativa do Presidente da República.
Aplicação do princípio da simetria constitucional, devendo tal norma ser reproduzida no âmbito municipal. III. O dispositivo legal concernente ao adicional em questão, previsto na Lei Orgânica do Município, ao dispor sobre matéria reservada exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal, incorreu em vício de iniciativa, vulnerando a Constituição Federal. IV. Desnecessidade de submissão da questão ao Órgão Especial, considerando que o
Supremo Tribunal Federal e esta Corte de Justiça, têm se manifestado iterativamente acerca de inconstitucionalidade de normas de iniciativa do Legislativo Municipal que estabeleçam vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais
. Incidência do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015. Desnecessidade de submissão da questão ao Órgão Especial, considerando que o Supremo Tribunal Federal e esta Corte de Justiça, têm se manifestado iterativamente acerca de inconstitucionalidade de normas de iniciativa do Legislativo Municipal que estabeleçam vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais. Incidência do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de julho de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 00033784320178060157 CE 0003378-43.2017.8.06.0157, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA - FÉRIAS PRÊMIO - PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INSTITUIÇÃO DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - RE 590.829 - COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. - Foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 590.829/MG, a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei orgânica municipal que conceda vantagens e benefícios a servidores
,
por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido de concessão de férias prêmio instituído pela lei orgânica - Dar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10342150063440001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)

E, ainda, na mesma linha se manifestou este Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao apreciar pedido liminar na ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000, ajuizada pelo Município de Pacajá, questionando dispositivo de lei que concedeu a gratificação aqui examinada, conforme se extrai da decisão Id 25246453:

“Não é de se olvidar que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.”

Dessa forma, ante da clara ilegalidade do dispositivo 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, não há que se falar em ilegalidade do ato do Executivo que suspendeu por meio de Decreto o pagamento da gratificação, pois tal vantagem teve seu fundamento retirado de uma lei inconstitucional, não merece reforma a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023